Tribunal: TJSP
Processo: 1001530-40.2015.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos – Alienação de veículo para terceiro – Ausência de comunicação ao órgão de trânsito – Responsabilidade por débitos de IPVA, DPVAT e multas posteriores à transação – Havendo prova da efetiva transferência de propriedade, não há que se falar em responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento de IPVA, DPVAT e Multas incidentes

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos – Alienação de veículo para terceiro – Ausência de comunicação ao órgão de trânsito – Responsabilidade por débitos de IPVA, DPVAT e multas posteriores à transação – Havendo prova da efetiva transferência de propriedade, não há que se falar em responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento de IPVA, DPVAT e Multas incidentes sobre o veículo – Súmula 585 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Mitigação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, fixada a sucumbência recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155405
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001530-40.2015.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que são apelantes ESTADO DE
SÃO PAULO e FERNANDO DIAS NEVES, é apelado EDERSON JUNIO PEDROZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001530-40.2015.8.26.0408 -Voto no 27.474/20
2
VOTO No 27.474/20
APELAÇÃO No 1001530-40.2015.8.26.0408
COMARCA: OURINHOS
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO e FERNANDO DIAS NOVAES
APELADO: EDERSON JUNIO PEDROZO
Ementa: Apelação
Ação declaratória de inexigibilidade de
débitos
Alienação de veículo para terceiro
Ausência de
comunicação ao órgão de trânsito Responsabilidade por débitos
de IPVA, DPVAT e multas posteriores à transação Havendo
prova da efetiva transferência de propriedade, não há que se falar
em responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento de
IPVA, DPVAT e Multas incidentes sobre o veículo Súmula 585
do Colendo Superior Tribunal de Justiça Mitigação do artigo 134
do Código de Trânsito Brasileiro Precedentes Sentença de
procedência da ação Desprovimento do recurso, para manter a r.
sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos, fixada a sucumbência recursal.
I Trata-se de ação ordinária proposta por Ederson Junio Pedrozo
contra o Estado de São Paulo e Fernando Dias Novaes, com o objetivo de ver
declarada a inexigibilidade de débitos de IPVA, DPVAT e multas por infrações
de trânsito incidentes sobre o automóvel Fiat/Tempra, Placa CFU-8905, com a
retirada do seu nome do CADIN estadual.
Narra o autor, em apertada síntese, que o referido bem foi objeto de
financiamento em seu nome, o qual foi regularmente quitado em 02/09/2008.
Posteriormente, novo financiamento recaiu sobre o veículo, desta feita em nome
do corréu Fernando Dias Novaes. Contudo, não foi efetuada a transferência
formal da propriedade junto aos órgãos competentes, razão pela qual o
automóvel permaneceu registrado em seu nome, muito embora não mais lhe
pertencesse quando da prática das infrações de trânsito e da incidência do IPVA
e DPVAT ora discutidas.
A r. sentença de fls. 174/186, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, “para o fim de determinar a inexistência dos débitos
tributários objeto do pedido inicial, bem como o cancelamento definitivo dos
protestos”.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo (fls.
188/189) foram rejeitados, conforme r. decisão de fls. 203/204.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001530-40.2015.8.26.0408 -Voto no 27.474/20
3
Inconformada, recorre a Fazenda Estadual, insistindo na preliminar
de ilegitimidade passiva em relação aos débitos oriundos do DPVAT e multas.
No mérito, pugna pela inversão do resultado (fls. 207/221).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 224/227).
O apelo foi originariamente distribuído à Colenda Primeira Quarta
Câmara de Direito Público, que remeteu os autos a esta Colenda Turma
Julgadora, em razão de conexão com o processo no 1001531-25.2015.8.26.0408
(conforme fls. 229/230).
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar aplicar-se ao caso em exame o
Enunciado 03 oriundo do Plenário do STJ, no sentido de que “aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC”.
Além disso, é importante esclarecer que, embora o autor/apelado
formule pedido genérico de inexigibilidade de débito, extrai-se da petição inicial,
bem como dos documentos a ela acostados, que o débito em questão abrange não
só o IPVA e o DPVAT, mas também as multas decorrentes de infrações de
trânsito posteriores à alienação.
Note-se, porquanto oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça consolidou entendimento no sentido de que a petição inicial deve ser
objeto de interpretação lógico-sistemática, não devendo o julgador se restringir
ao tópico específico dos pedidos, consoante se extrai dos seguintes julgados,
dentre outros: AgInt no AREsp 440.450/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
20/10/2017 e AgInt no AREsp no 973.657/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe 03/102017.
Outrossim, embora tenha constado a r. sentença recorrida, em sua
parte dispositiva, faça menção somente à “inexistência dos débitos tributários
objeto do pedido inicial, bem como o cancelamento definitivos dos protestos” (fl.
185), no parágrafo imediatamente anterior afirma não ser possível “imputar ao
Autor a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e das penalidades de atos
praticado por terceiro”, de sorte que não resta dúvidas de que a procedência da
ação estabelecida na origem abrange todos os débitos posteriores à alienação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001530-40.2015.8.26.0408 -Voto no 27.474/20
4
inclusive aqueles relacionados à prática de infrações de trânsito.
III
Feitos tais registros, sem cabimento a preliminar de
ilegitimidade passiva invocada pela Fazenda Estadual.
Com efeito, embora o DPVAT seja regulamentado por lei federal e
a verba repassada à SUSEP, o Estado de São Paulo é responsável pela sua
exigência e arrecadação, de sorte que é parte legítima para figurar no polo
passivo de ação em que se discute a exigibilidade do seguro em relação a uma
determinada pessoa.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Colenda
Seção de Direito Público:
“IPVA - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C ANULATÓRIA Pretensão de obter o
cancelamento do registro do veículo e a anulação dos lançamentos de IPVA,
DPVAT e débitos incidentes sobre o veículo, no período em que ocorreu a
suposta fraude, ou seja, após 11/09/2007 - Cabimento Legitimidade passiva
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo no que se refere ao IPVA e ao
seguro obrigatório DPVAT, dado que é responsável por sua cobrança -
Evidenciada nos autos a ocorrência de fraude, todos os atos dela decorrentes
encontram-se eivados de vício, sendo de rigor, assim, o almejado
cancelamento da propriedade do veículo em foco, bem como devem ser
afastadas as cobranças de multas, impostos e despesas a ele vinculados
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido” (11a Câmara de
Direito Público, Apelação Cível no 1046777-71.2017.8.26.0053,
Relator Des. Oscild de Lima Júnior, julgado em 09/09/2019)
IV No mérito, o recurso, “data venia”, não comporta provimento.
Dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro que “no caso
de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao
órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia
autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”
Muito já se controverteu acerca da correta interpretação deste
dispositivo legal. Afinal, trata-se de obrigação corriqueiramente descumprida ou
cumprida a destempo, e nesse interim o adquirente pode se envolver em
acidentes de trânsito, não pagar os impostos incidentes sobre o veículo, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001530-40.2015.8.26.0408 -Voto no 27.474/20
5
mesmo cometer infrações de trânsito.
A simples responsabilização solidária do antigo proprietário parece
ser medida extremada em alguns casos, principalmente quando se tem em mente
que a alteração da titularidade do bem nos registros do órgão de trânsito é
incumbência do novo proprietário, nos termos do artigo 123, § 1o, do Código de
Trânsito, cabendo ao alienante tão somente fazer a comunicação da transação.
Sedimentando em parte a celeuma, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça editou as Súmulas no 132 e 585 com o seguinte teor:
“A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do
antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo
alienado.” (Súmula no 132)
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do
Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o
veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
(Súmula no 585)
No tocante às infrações de trânsito, por sua vez, tem prevalecido o
entendimento de que, caso não haja a comunicação nos moldes do artigo 134 do
Código de Trânsito, o antigo proprietário realmente responde solidariamente.
Porém, não se trata de uma responsabilidade absoluta, de sorte que ela pode ser
mitigada na hipótese de ficar comprovado que a alienação realmente ocorreu
antes da prática das infrações.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
ALIENAÇÃO DO
VEÍCULO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE (ART. 134
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO).
1. Na interpretação do problemático art. 134 do Código de Trânsito deve-se
compreender que a solidariedade imposta ao antigo proprietário, antes de
realizar no Detran a transferência, é mitigada.
2. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a
comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário,
vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando é o
Detran comunicado da alienação, com a indicação do nome e endereço do
novo adquirente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001530-40.2015.8.26.0408 -Voto no 27.474/20
6
3. Não havendo dúvidas, in casu, de que as infrações não foram cometidas no
período em que tinha o recorrido a propriedade do veículo, não deve ele sofrer
qualquer tipo de sanção.
4. Recurso especial provido” (REsp 965.847/PR, Relatora Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 14/03/2008)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. MULTAS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO.
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E SÚMULA VINCULANTE 10 DO
STF. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de
transferência
de
propriedade
de
veículo,
deve
o antigo
proprietário encaminhar ao órgão de trânsito do Estado, dentro de um prazo
de trinta dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo
quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do
veículo,
em
momento
anterior
aos
fatos
geradores
das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao
órgão competente de trânsito.
3. Tal proceder não viola o preceito constitucional previsto no art. 97 da CF,
relativo à cláusula de reserva de plenário, tampouco a Súmula vinculante n. 10
do Supremo Tribunal Federal, visto que a decisão agravada procedeu à mera
interpretação sistemática do ordenamento pátrio, sem a declaração de
inconstitucionalidade da referida norma.
4. 'A interpretação de norma infraconstitucional, ainda que extensiva e
teleológica, em nada se identifica com a declaração de inconstitucionalidade
efetuada mediante controle difuso de constitucionalidade' (AgRg no AREsp
524.849/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe
17/3/2016). 5. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 42.9718/RS,
Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21.08.2017).
Em igual sentido: AgRg no AREsp 427.337/RS, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, DJe de 01/07/2015; AgRg no REsp 1.418.691/RS, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 19/02/2015; AgRg no REsp 1.482.835/RS,
Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 14/11/2014; AgRg no AREsp
811.908/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 29.2.2016; REsp
1.659.667/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 16.6.2017.
No caso em exame, por sua vez, a par de todo o imbróglio familiar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001530-40.2015.8.26.0408 -Voto no 27.474/20
7
narrado pelas partes, restou demonstrado que a alienação do veículo ocorreu em
momento anterior aos débitos cuja exigibilidade se discute.
De fato, segundo se extrai dos documentos de fls. 13/23, os débitos
de IPVA e DPVAT são referentes ao exercício de 2012 e 2013, ao passo que as
infrações de trânsito foram todas praticadas durante 2012 e 2013.
Porém, em 06/09/2010, o autor registrou boletim de ocorrência
junto à Polícia Civil do Estado de São Paulo, noticiando o seguinte:
“Comparece a vítima Ederson nesta unidade policial, informando que em
dezembro de 2005, vendeu seu veículo Fiat/Tempra SX 16 V, Placa CFU 8905
Ourinhos SP, Ano/Mod. 1997, cor azul, Chassi 9BD159577V9189567, o qual
já estava quitado junto ao banco Itaú S/A, portanto, sem alienação, para
Fernando Dias Novaes, RG. 30.993.730/SP, CPF 273.994.308-37, o qual
também teria feito um financiamento para adquirir o veículo, desconhecendo a
vítima em que estabelecimento bancário. Posteriormente à quitação efetuada
por Fernando junto ao estabelecimento bancário financiador, referido veículo
foi vendido para outra pessoa de nome Cleber, que posteriormente o vendeu
para outra pessoa de nome Cilso, que posteriormente o vendeu para outra
pessoa de nome Jorge, sendo este um libanês, o qual também já teria vendido o
veículo para um terceiro, este último desconhecido da vítima, residente na
cidade de São Paulo SP. Ocorre que o veículo até a presente data permanece
em nome da vítima, não sabendo esta informar o porquê de não ter sido
transferido desde quando o vendeu para Fernando Dias Novaes, pois este
adquiriu o veículo através de financiamento, fato que exige a transferência.”
(fls. 07/08)
Cumpre ressaltar que tais informações são corroboradas por telas
sistêmicas do Sistema Nacional de Gravames acostadas às fls. 27/28, que
indicam a realização de um financiamento pelo Banco Itaú em 03/11/2003 e
outro financiamento pelo Banco Santander em 24/05/2007.
Consta ainda dos autos cópia da autorização para transferência do
veículo “DUT” datada de 24/05/2007, na qual consta como comprador o corréu
Fernando Dias Novaes (fl. 58), tudo a indicar, portanto, que a alienação do
veículo ocorreu nesta data.
Tem-se, portanto, os débitos discutidos na presente ação não podem
ser exigidos do autor/apelado, porquanto se referem a acontecimentos posteriores
a 24/05/2007, merecendo a r. sentença que julgou procedente a ação, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001530-40.2015.8.26.0408 -Voto no 27.474/20
8
subsistir, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, em razão da sucumbência recursal, impõe-se a majoração
dos honorários em 2% (dois por cento), nos termos do § 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
IV Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso da
Fazenda do Estado de São Paulo, para manter a r. sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, fixada a sucumbência recursal.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator